Tribunal: STF
Processo: AP 1861
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .
Em Sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 a 25/11/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 89).
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 11/12/2025, a Defesa de RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES apresentou manifestação requerendo a retirada da tornozeleira alegando a inexistência dos motivos para manutenção das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 93). 

É o breve relato. DECIDO.

De início, observo que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais não se inclui o monitoramento eletrônico e o comparecimento semanal em Juízo.
Conquanto a presente ação penal não tenha transitado em  julgado, verifica-se a desnecessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que os motivos que fundamentaram a sua decretação não mais subsistem.
Diante do exposto,  nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de RILVA CRISTINA GONÇALVES FERNANDES.
Assim, OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB, informando a desnecessidade de manutenção do monitoramento eletrônico e do comparecimento semanal em Juízo, para que promova imediatamente as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
        Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente